Tribunal: TJSP
Processo: 1006031-44.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REGRESSIVA – Indenização securitária paga em função de avaria durante o transporte de carga - Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, fixando-se verba sucumbencial de 5% da condenação – Irresignação recursal da seguradora autora, vencedora, objetivando a fixação da sucumbência segundo os parâmetros dos §§ 6o-A e 8o-A do artigo 85 do C.P.C. - SUCUMBÊNCIA – Ação de

Ementa:
*REGRESSIVA – Indenização securitária paga em função de avaria durante o transporte de carga - Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, fixando-se verba sucumbencial de 5% da condenação – Irresignação recursal da seguradora autora, vencedora, objetivando a fixação da sucumbência segundo os parâmetros dos §§ 6o-A e 8o-A do artigo 85 do C.P.C. - SUCUMBÊNCIA – Ação de conhecimento com pedido certo e determinado para a condenação de ressarcimento no valor de R$ 61.140,24 - Situação que os novos preceitos de fixação de verba honorária existentes no artigo 85 do C.P.C. estabelecem a sucumbência com base no proveito econômico almejado, sendo que os §§ 6-A e 8o-A estabelecem uma base mínima para preservar a dignidade da profissão do advogado, vedando-se a apreciação equitativa se o valor da causa for líquido ou liquidável – Hipótese em que o réu vencido deve arcar com a verba de 10% sobre o valor da condenação líquida, que não é de baixa monta – Sentença ajustada nesse particular – Apelação provida.*